Tribunal: TJPA
Processo: 0804916-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804916-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DARLOS MANOEL MATOS PORFIRIO DE LIMA, WALLERIA FIGUEREDO COELHO

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que o Juízo a quo indeferiu a concessão da justiça gratuita, por não ter vislumbrado qualquer comprovação quanto a efetividade da necessidade da concessão do benefício.

II –

As alegações dos Agravantes não encontraram esteio na documentação acostada aos autos, na medida em que resta demonstrado que estes possuem profissões que lhes trazem boa condição econômica, sendo o Requerente representante comercial e a Requerente professora.

III-
Durante a união estável o casal adquiriu diversos bens de alto padrão, inclusive 2 carros e uma moto, de marcas da classe média e com valor elevado, além de um imóvel num condomínio residencial. O próprio valor da causa, que reflete o valor dos bens a serem partilhados, alcança a monta de R$214.771,22 (duzentos e quatorze mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), o que macula de morte a pretensão dos Recorrentes em reformar o decisum.

IV -
Muito embora a declaração de hipossuficiência econômica se presuma verdadeira, por força do que determina o § 3º do art.99, do CPC/15, esta pode ser desconsiderada pelo Magistrado sempre que colidir com as demais informações acerca da capacidade financeira da parte que o declara.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804916-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DARLOS MANOEL MATOS PORFIRIO DE LIMA E OUTRA

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
DARLOS MANOEL MATOS PORFIRIO DE LIMA E OUTRA
nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL, visando combater decisão proferida pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE CASTANHAL.

Insurgem-se os agravantes contra decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que indeferiu a gratuidade processual e determinou o devido recolhimento das custas processuais.

Aduziram que o Agravado percebe valor líquido bem inferior a 10 salários mínimos nacional, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Afirmaram que fizeram mais do que simplesmente apresentar uma declaração de pobreza, tendo juntado aos autos documentos comprobatórios de sua renda, assim verifica-se que o pedido está de acordo com o artigo 98 do NCPC.

Requereram o provimento do presente recurso, a fim de que fosse reformada a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

O Juízo Singular prestou informações em ID n. 2958917, ratificando seu entendimento.

Em razão de se tratar de Jurisdição voluntária, não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804916-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DARLOS MANOEL MATOS PORFIRIO DE LIMA E OUTRA

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
DARLOS MANOEL MATOS PORFIRIO DE LIMA E OUTRA
nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL, visando combater decisão proferida pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE CASTANHAL.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que o Juízo a quo indeferiu a concessão da justiça gratuita, por não ter vislumbrado qualquer comprovação quanto a efetividade da necessidade da concessão do benefício.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, entendo que as alegações dos Agravantes não encontraram esteio na documentação acostada aos autos, na medida em que resta demonstrado que estes possuem profissões que lhes trazem boa condição econômica, sendo o Requerente representante comercial e a Requerente professora.

O próprio Requerente afirma que sua renda se aproxima de 10 (dez) salários mínimos, o que não foi em nenhum momento comprovado, mas mesmo assim é uma quantia considerável para os padrões nacionais, sem contar o que recebe a Requerente.

Ademais, verifica-se que durante a união estável o casal adquiriu diversos bens de alto padrão, inclusive 2 carros e uma moto, de marcas da classe média e com valor elevado, além de um imóvel num condomínio residencial.

O próprio valor da causa, que reflete o valor dos bens a serem partilhados, alcança a monta de R$214.771,22 (duzentos e quatorze mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), o que macula de morte a pretensão dos Recorrentes em reformar o decisum.

Destaco que, muito embora a declaração de hipossuficiência econômica se presuma verdadeira, por força do que determina o § 3º do art.99, do CPC/15, esta pode ser desconsiderada pelo Magistrado sempre que colidir com as demais informações acerca da capacidade financeira da parte que o declara.

Assim, por não terem demonstrado cabalmente sua condição de hipossuficiência, não merece receber qualquer agasalho jurídico a pretensão dos Agravantes.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de
justiça

gratuita
.

(N.U 1025618-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2021